Tribunal: TJMT
Processo: 0009044-71.2011.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MARGARIDA AUXILIADORA DIAS FERREIRA

Número do Protocolo: 58467/2016
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGADA RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO – NÃO VERIFICAÇÃO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não restando evidenciado a vontade da médica Apelada em agir em desacordo com os princípios da Administração Pública, mormente por não restar provada a alegada falta de atendimento de sua parte, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MARGARIDA AUXILIADORA DIAS FERREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de MARGARIDA AUXILIADORA DIAS FERREIRA (proc. n. 0009044-71.2011.8.11.0003 – Cód. 701066), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz o órgão ministerial que a Apelada, enquanto médica de um posto de saúde integrante do SUS, deixou a paciente Maria Augusta Marins de Oliveira desassistida e sem socorro médico, apesar de sinais clínicos evidentes de que seu quadro era grave, a qual veio a falecer três dias depois.
Alega que a ação ímproba está caracterizada pela violação de princípios basilares que regem a Administração Pública, especialmente os da moralidade e eficiência.
Assevera que um médico é sempre um médico, ainda que não estivesse em seu horário de trabalho no Centro de Saúde, sendo-lhe vedado, nos termos do Código de Ética Médica (Res. CFM n. 1931/2009), deixar de atender paciente que procure seus cuidados em caso de urgência e delegar a outros profissionais atribuições exclusivas da profissão.
Pugna pelo provimento, com a reforma da sentença, para condenar a Recorrida às sanções previstas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.
Contrarrazões às fls. 634/647.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 657/658, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra MARGARIDA AUXILIADORA DIAS FERREIRA, por ofensa aos princípios da Administração Pública, ao argumento de que a demandada, na data de 27/04/2009 e na condição de médica do Programa de Saúde da Família (PSF), teria recusado atendimento à paciente Maria Augusta Martins de Oliveira junto ao Pronto de Atendimento Municipal (PA) de São José do Povo, localizado no mesmo prédio, a qual veio a óbito três dias depois.
Após a devida instrução probatória, o pedido foi julgado improcedente, fato que ensejou o presente apelo pelo Parquet.
Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, a sentença não carece de reforma.
Com efeito, a despeito de suscitar recusa de atendimento, verifica-se dos registros no livro da Unidade de Saúde (fls. 160/161), dos termos de auditoria do SUS (fls. 178/183) e da própria exposição dos fatos narrados na peça inicial que, conquanto a Apelada não tenha examinado criteriosamente a paciente Maria Augusta, ela requisitou à enfermeira Janete, a partir das informações repassadas pela enfermaria (triagem), que administrasse soro na paciente e a deixasse em observação, devendo a mesma ser encaminhada ao Pronto Atendimento de Rondonópolis se não houvesse melhora em seu estado de saúde, contudo, a paciente e sua acompanhante (filha), se recusaram a tanto e deixaram a unidade de saúde.
Tais fatos foram corroborados na colheita da prova oral, em especial a partir do depoimento da informante Geonice Sousa Cadidé Costa (fls. 729/741), que confirmou as orientações passadas pela médica, e de Paula Martins de Almeida, acompanhante e filha da vítima (fls. 678/695), que confirmou que deixaram o posto de saúde e não procuraram outro atendimento médico.
Insta salientar que a Apelada estava sozinha a atender duas unidades de saúde ao mesmo tempo (PSF e PA), por ausência de outros médicos no pronto atendimento municipal.
Ora, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público.
Não por outra razão, para fins de configuração das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, objeto dos autos, é necessária a presença do dolo, ainda que genérico, de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública.
No caso, não restou evidenciado a vontade da Apelada em agir em desacordo com os princípios da Administração Pública, mormente por não restar provada a alegada falta de atendimento de sua parte.
Aliás, como salientado pelo julgador singular, “Não há nos autos sequer prova robusta de que o óbito da Sra. Maria Augusta, ocorrido em 30/04/2009, esteja diretamente relacionado ao seu primeiro atendimento no dia 27/04/2009, especialmente levando-se em conta que entre um e outro fato a paciente não mais procurou aquele ou qualquer outra unidade de saúde ou profissional médico.” (fl. 616v)
Destarte, não demonstrado do dolo na conduta da Apelada, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé. (Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)
Peço vista dos autos.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DR. YALE SABO MENDES). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de MARGARIDA AUXILIADORA DIAS FERREIRA (proc. n. 0009044-71.2011.8.11.0003 – Cód. 701066), julgou improcedentes os pedidos, em razão de não ter restado comprovado a alegada omissão de socorro/recusa de atendimento médico à paciente Maria Augusta, tampouco dolo na sua conduta, cujo elemento é indispensável para configuração do ato de improbidade administrativa.
O douto Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação, porque não teria ficado comprovada a alegada falta de atendimento por parte da médica Apelada.
Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.
O cerne da controversa reside em saber se a Apelada recusou-se ou não em prestar atendimento médico à paciente Maria Augusta no Pronto Atendimento de São José do Povo, na data de 27/04/2009, a qual veio a óbito três dias depois.
De proêmio, cumpre salientar que as provas corroboradas aos autos apontaram que naquele Município existe uma unidade mista de saúde, sendo um Pronto Atendimento (PA) e o Pronto Socorro da Família (PSF), instalados no mesmo prédio, e que estão separados basicamente por um corredor e uma porta de acesso entre eles.
Ainda, ao contrário do ponderado pelo D. Relator, parece-me evidente que de fato não houve atendimento pela médica Apelada. Explico:
Pelo depoimento prestado pela enfermeira Janete Dourado Paniago, a qual foi quem efetuou o primeiro atendimento da paciente no centro de saúde, relatou que naquela ocasião, ao entrar em contato com a Dra Margarida sobre a paciente que necessitava de atendimento médico, “ela estava sentada, não estava atendendo ninguém, e ali mesmo falou que não ia atender” (degravação –pag.714/715).
No mesmo sentido, extrai-se da degravação de fls. 732/733, o depoimento prestado pela outra enfermeira, Geonice Souza:

“JUIZA - Mas a doutora examinou ou não essa paciente?
TESTEMUNHA – Não
JUIZA – não examinou. E porque ela não quis examinar?
TESTEMUNHA – Ela só orientou. É igual o caso que eu te falei, como ela estava no PSF ela não podia intervir no serviço.
(...)
TESTEMUNHA – Orientou que medisse a febre, visse o quadro clinico dela, que se fosse um caso mais grave que mandasse pra Rondonópolis, que se fosse mais leve...
(...)
JUIZA – Mas ela não quis atender essa paciente. Ela não atendeu.
TESTEMUNHA – Quem?
JUIZA – A doutora Margarida.
TESTEMUNHA – Não é que ela não quis, é a burocracia que tem entre, a questão é essa.”

Assim, é, portanto, incontroverso que a Apelada não efetuou qualquer exame clínico à paciente.
Vale ressaltar que o fato dela ter orientado a enfermeira ministrar soro ou encaminhá-la para outra cidade, não configura ao meu sentir, atendimento médico, mesmo porque, conforme restou amplamente infirmado nos autos, somente a médica poderia ordenar a internação do paciente ou encaminhá-la para outra unidade de saúde.

Destarte, a situação trazida a lume quanto à possibilidade de um profissional de saúde ter se recusado prestar socorro, ou pior, deixar de prestar atendimento médico a uma pessoa enferma, dentro de um centro de saúde, ainda mais se tratando de agente público, é causa que de fato gera um sentimento de indignação e merece censurabilidade no campo da ética profissional, especialmente porque estamos diante de hipótese ligada intimamente à vida humana.
Além disso, é por demais sabido que os usuários do serviço público de saúde são aqueles mais necessitados e menos instruídos, sendo notórias as dificuldades por eles enfrentadas, quiçá como no caso dos autos, em que estamos diante de uma paciente que vivia em zona rural, de modo que o trato com semelhantes cidadãos deveria ser ainda mais cercado de zelo e cuidado, o qual claramente, não foi dispensado.
Entretanto, como bem pontuado pela d. Magistrada sentenciante, há de se perquirir se referida conduta, de fato, configurou prática de ato de improbidade administrativa pela Apelada, na qualidade de médica, enquanto servidora Pública.
O artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/1992, define como ato de improbidade a conduta “que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”, sem o que não se pode falar em aplicação das sanções previstas na referida Lei de Improbidade Administrativa.
Importante também ter em mente que não é qualquer atuação desconforme aos parâmetros normativos que caracteriza a improbidade administrativa. É imprescindível a constatação de uma ilegalidade dita qualificada, demonstradora da consciência e vontade de violar princípios da administração pública, ou seja, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9 e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
Pois bem. Na hipótese, restou comprovado que a Apelada, Dra. Margarida Auxiliadora era médica contratada para prestar serviços junto ao PSF, todavia, eventualmente, também prestava serviço de Plantonista no PA, sendo que na data em que a paciente procurou atendimento médico, a Apelada estava trabalhando como médica no PSF, e, naquela ocasião, no PA (centro de saúde) inexistiam médicos disponíveis, os quais possuíam data certa e determinada para comparecerem.
Assim, no caso, a ausência de dolo e nexo causal entre o exercício funcional e a violação aos princípios que regem a Administração Pública, ressai inconteste.
Isso porque, em razão da distinção existente entre os dois órgãos de atendimento de saúde tanto em sua estrutura física e organizacional, não permitia a atuação da profissional frente aos pacientes que se encontravam no Pronto Atendimento, porquanto naquela ocasião, repita-se, a Apelante estava cumprindo sua jornada de trabalho à disposição do PSF.
Corroborando com essa assertiva, é o depoimento prestado pelo médico João Fidelis, que trabalhou no centro de saúde, e, ao ser inquirido se o Médico do PSF estaria autorizado a fazer atendimento no Centro de Saúde respondeu:

“Não. O médico do PSF tem de atender no PSF. Porque a organização da estrutura era essa. Por isso que existia o médico do centro de saúde e o do PSF”.

Ainda sobre o assunto, ao ser indagado pela Magistrada condutora da audiência de instrução se alguém do PSF já havia atendido no centro de saúde, respondeu:
“Atendia quando havia algum contrato, fora do meu conhecimento. Mas isso ocorria num horário fora do horário do PSF. Ou, quando ele tinha suas folgas do PSF nos fins de semana, por exemplo. Porque o PSF é de Segunda a sexta, então, se ele quisesse, fazia um contrato no fim de semana”

Em complemento, indagou a Magistrada se apesar dos locais de atendimentos serem interligados apenas por uma porta, havia essa questão burocrática em relação ao que compete a cada um, respondendo a testemunha:
“Exatamente”.
E, por fim, ao questioná-lo se após terminar o atendimento dos seus pacientes poderia atravessar a porta para ajudar algum colega, a testemunha de forma enfática respondeu:
“Não, absolutamente. Nunca fiz nem poderia, nem posso fazer isso.”
Portanto, da análise dos fatos e das provas constantes nos autos, em que pese ao meu sentir a Apelada não tenha agido com urbanidade no trato com os cidadãos, perfaz ausente a demonstração de dolo na sua conduta, elemento indispensável para caracterizar a figura típica do art. 11 da Lei n. 8.429/92.
Sendo assim, acompanho o voto do D. Relator Marcio Aparecido Guedes..

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR